Tribunal: TJBA
Processo: 8000277-56.2025.8.05.0043
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000277-56.2025.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE CANAVIEIRAS

Advogado(s)
:

RECORRIDO: DANIEL BARRETO LIMA DE SOUZA SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
LOUISE DOS SANTOS CERQUEIRA, LUIZ FERNANDO MARON GUARNIERI, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS. SAÚDE PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER — CIRURGIA CORRETIVA DE FRATURA DE FÊMUR. ASTREINTES. SOLIDARIEDADE ENTRE ENTES FEDERATIVOS E DIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS
opostos pelo
MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS e DANIEL BARRETO LIMA DE SOUZA SANTOS
contra o acórdão de ID 90360585 que em reexame necessário reformou parcialmente a sentença para excluir a multa diária imposta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorre em omissão quanto ao enfrentamento da distribuição de competências no SUS e ao direcionamento da execução da obrigação de fazer ao Estado da Bahia; (ii) estabelecer se existe contradição interna entre a manutenção da obrigação de fazer e a supressão da multa cominatória, justificando o provimento dos embargos para restabelecer a astreinte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada destinado a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não servindo para rediscutir o mérito da decisão.

4. O acórdão analisou a solidariedade entre os entes federativos (art. 23, II, CF) e o Tema 793 do STF, reconhecendo a obrigação solidária dos estes, de modo que não há omissão sobre a matéria suscitada pelo Município.

5. A supressão da multa cominatória foi motivada pela constatação do cumprimento da obrigação, pela complexidade do procedimento e pela necessidade de observar razoabilidade e proporcionalidade no valor arbitrado; tal motivação afasta a ocorrência de contradição interna entre fundamentação e dispositivo.

6. A utilização dos aclaratórios para reexaminar entendimento de mérito ou buscar modificação do julgado por mero inconformismo é vedada, salvo quando o vício reconhecido obrigatoriamente implique modificação do resultado — hipótese não verificada no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração cabem somente nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC e não se prestam à rediscussão da matéria de mérito.

2. A existência de fundamentação suficiente no acórdão afasta a obrigação de o julgador responder ponto a ponto às alegações das partes, não configurando omissão a simples insatisfação com o resultado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 23, II; CPC/2015, art. 1.022; menção a art. 536, §1º, do CPC nas razões (arguição das partes); Lei nº 8.080/1990 (arts. 16 a 19) — todas abordadas nos autos.

Jurisprudência relevante citada: STJ — EDcl na AR n. 4.751/CE, Rel. Min. Sérgio Kukina; EDcl no AREsp 1443914/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho; EDcl no REsp 808.101/DF, Rel. Min. Herman Benjamin; além do Tema 793 do STF — precedentes e fundamentos trazidos aos autos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000277-56.2025.8.05.0043
, em que figuram como apelante JUIZ DE DIREITO V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE CANAVIEIRAS e como apelada DANIEL BARRETO LIMA DE SOUZA SANTOS e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em rejeitar os embargos de declaração opostos
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

06